Tribunal: TCU
Processo: 035.741/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face do Acórdão 2.485/2024-2a Câmara, por meio do qual a embargante teve suas contas julgadas irregulares e foi condenada ao pagamento de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Mirella Benevenuto Pizani de Matos em face do Acórdão 2485/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante acerca desta deliberação.